Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704330-75.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA, WAL MART BRASIL LTDA D E C I S Ã O O julgamento eletrônico do recurso está regulamentado pela Portaria GPR 1029, de 16 de maio de 2018, devendo o pedido de exclusão da pauta de julgamentos virtual ser motivada de acordo com o que dispõe o artigo 4o. Assim, tendo em vista a não observância ao disposto na mencionada Portaria, indefiro o pedido de ID 21883448. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 2 de dezembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator